Tribunal: TJSP
Processo: 2246331-27.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Reclamação. Pretensão tendente à cassação de sentença pela qual, a propósito de ação com o escopo de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito, julgado improcedente o pedido para, assim, reconhecer-se cabível a incidência de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST) na base de cálculo do imposto sobre a

Ementa:
Reclamação. Pretensão tendente à cassação de sentença pela qual, a propósito de ação com o escopo de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito, julgado improcedente o pedido para, assim, reconhecer-se cabível a incidência de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST) na base de cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Admissibilidade. MM. Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Osvaldo Cruz que, ao proferir sentença, não observara as anteriores decisões proferidas pela egrégia Turma Especial e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em relação ao sobrestamento de processos relativos ao tema sob tratamento. Anulação desse "decisum" que se impõe. Precedente desta egrégia Turma Especial a propósito do tema que é de consideração. Reclamação procedente, portanto.